Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre as informações apresentadas pela embargada na petição de id. 47721039, de que ainda constam protestos lançados em seu nome, relativos aos débitos objeto desta lide. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora